Tribunal: TJSP
Processo: 1012959-98.2019.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão que, por votação unânime, negou provimento ao apelo da parte autora. Irresignação da parte apelante. Descabimento. Omissão inocorrente. Contradição não verificada. Inexistência de obscuridade. Erro material não configurado. Questões relevantes devidamente analisadas pela Turma Julgadora no r. 'decisum' embargado. Inequívoco caráter infringente. Via eleita

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão que, por votação unânime, negou provimento ao apelo da parte autora. Irresignação da parte apelante. Descabimento. Omissão inocorrente. Contradição não verificada. Inexistência de obscuridade. Erro material não configurado. Questões relevantes devidamente analisadas pela Turma Julgadora no r. 'decisum' embargado. Inequívoco caráter infringente. Via eleita inadequada para a alteração do julgado. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0001030219
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1012959-98.2019.8.26.0008/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante RICARDO COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado EXPERIAN
SERASA S.A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1012959-98.2019.8.26.0008/50000 - São Paulo - VOTO No 23015
2/7
VOTO No 23.015
Embargante(s): Ricardo Costa
Embargado(s): Experian Serasa S.a
Comarca: São Paulo - Foro Regional de Jabaquara/3a Vara Cível
Juiz(a): Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão que, por
votação unânime, negou provimento ao apelo da parte autora.
Irresignação da parte apelante. Descabimento. Omissão
inocorrente. Contradição não verificada. Inexistência de
obscuridade. Erro material não configurado. Questões
relevantes devidamente analisadas pela Turma Julgadora no r.
'decisum' embargado. Inequívoco caráter infringente. Via eleita
inadequada para a alteração do julgado. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos
pela parte autora ao V. Acórdão que, por votação unânime, negou
provimento a seu apelo.
A parte embargante, sustenta, em síntese,
que: 1) o documento de fls.43 comprova tratar-se de cheque número
85044, devolvido em 26/04/2017, no valor de R$512,66, o que é
incontroverso; 2) a causa de pedir da presente ação independe da
apresentação de outros cheques; 3) houve contradição no V. Acórdão, pois
o documento juntado pela parte ré não se refere ao cheque objeto da ação,
pois fora emitido em 30/11/2016, antes do envio do cheque à
compensação; 4) a notificação não descreve o conteúdo do cheque e foi

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1012959-98.2019.8.26.0008/50000 - São Paulo - VOTO No 23015
3/7
enviada em 30/11/2016, muito antes de seu nome ser negativado.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Os embargos de declaração destinam-se a
desfazer obscuridade, a afastar contradições, a suprimir omissões e a sanar
erro material, que eventualmente o 'decisum' proferido possa registrar, e
nenhuma destas hipóteses se verifica nos autos, na medida em que o
julgado apreciou todos os pontos deduzidos no recurso.
Sobre o tema, cumpre colacionar os
ensinamentos da doutrina:
“Os casos previstos para manifestação dos embargos
declaratórios são específicos, de modo que somente são
admissíveis quando se apontar a existência de erro
material, obscuridade, contradição ou omissão em
questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz
ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os
embargos de declaração são, por isso, espécie de recurso
de fundamentação vinculada.” (DIDIER JR., Fredie
Curso de Direito Processual Civil: O processo civil
nos tribunais, recursos, ações de competência
originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes
de competência originária de tribunal
13a ed.
reform.
Salvador: Ed. JusPodivm
2016

pág.248).
Não se vislumbra no V. Acórdão embargado
qualquer omissão a ser declarada, na medida em que a omissão consiste na
ausência de análise de questão de fato ou de direito relevantes para o
julgamento da demanda.
Sobre o tema, cumpre colacionar os
ensinamentos da doutrina:
“A omissão, explica Barbosa Moreira, passível de

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1012959-98.2019.8.26.0008/50000 - São Paulo - VOTO No 23015
4/7
embargos de declaração, refere-se às questões de fato e
de direito relevantes para o julgamento que não
tenham sido apreciadas pelo magistrado, sejam
aquelas suscitadas pelas partes ou examináveis de
ofício.” (EDUARDO ARRUDA ALVIM
Direito
Processual Civil 2aed. reform., atual. e ampl. São
Paulo: Editora RT, 2008
p.831
realces não
originais)
Tampouco se configurou a contradição
necessária para configuração do vício no 'decisum', dado que o vício deve
ser interno ao julgado, ou seja, duas partes da própria decisão devem se
mostrar incongruentes entre si, o que, de acordo com os fundamentos dos
presentes embargos, não corresponde ao V. Acórdão embargado.
Prosseguindo com os ensinamentos do
professor ARRUDA ALVIM:
A contradição se verifica quando a decisão apresenta
partes incongruentes, como, por exemplo, se reconhecer
a inadmissibilidade de um recurso e logo após julgar-lhe
o mérito. Ressalte-se, porém, que a contradição deve ser
sempre interna ao julgado, como já decidiu o STJ: “A
contradição que autoriza os embargos de declaração
é aquela interna ao acórdão, verificada entre a
fundamentação do julgado e a sua conclusão, e não
aquela que possa existir, por exemplo, com a prova
dos autos”. (EDUARDO ARRUDA ALVIM Direito
Processual Civil 2aed. reform., atual. e ampl. São
Paulo: Editora RT, 2008
p.831
realces não
originais)
'In casu', não se verifica no 'decisum'
qualquer obscuridade a ser declarada, tendo em vista que a obscuridade
consiste na dificuldade da compreensão da decisão judicial, ou seja,
impossibilidade de entendimento do que fora decidido, o que não se
verifica na hipótese dos autos.
Nesse
sentido,
os
ensinamentos
de
ARRUDA ALVIM:

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1012959-98.2019.8.26.0008/50000 - São Paulo - VOTO No 23015
5/7
Devemos entender por obscuridade a falta de clareza na
decisão judicial, de modo que não se tem certeza
daquilo que foi decidido. Barbosa Moreira diz que
existem vários graus de obscuridade, desde a simples
ambiguidade até a completa ininteligibilidade da
decisão, mas em qualquer das hipóteses os embargos são
cabíveis. (EDUARDO ARRUDA ALVIM
Direito
Processual Civil 2aed. reform., atual. e ampl. São
Paulo: Editora RT, 2008
p.831
realces não
originais)
Não houve erro material 'in casu', uma vez
que não constam dos autos evidentes e inequívocos enganos involuntários
ou inconscientes que sejam incompatíveis com a intenção do julgador.
Prosseguindo com os ensinamentos da
doutrina:
“O pronunciamento judicial pode conter inexatidões
materiais ou erros de cálculo. Tais inexatidões ou erros
são denominados de erro material. Quando isso ocorre,
o juiz pode, de ofício ou a requerimento da parte, alterar
sua decisão para corrigir essas inexatidões (art.494,
CPC).
A alteração da decisão para corrigir erros de cálculo ou
inexatidões materiais não implica a possibilidade de o
juiz proferir nova decisão ou proceder a um
rejulgamento da causa. O que se permite é que o juiz
possa corrigir evidentes e inequívocos enganos involuntários ou inconscientes, retratados em
discrepâncias entre o que se quis afirmar e o que restou
consignado no texto da decisão.
Enfim, há erro material quando o que está escrito na
decisão não corresponde à intenção do juiz, desde que
isso seja perceptível por qualquer homem médio.”
(DIDIER JR., Fredie
Curso de Direito Processual
Civil: O processo civil nos tribunais, recursos, ações
de competência originária de tribunal e querela
nullitatis, incidentes de competência originária de
tribunal
13a ed. reform.
Salvador: Ed.
JusPodivm 2016 pág.248).
O
V.
Acórdão
embargado
indicou
claramente as razões pelas quais restou comprovada a notificação prévia

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1012959-98.2019.8.26.0008/50000 - São Paulo - VOTO No 23015
6/7
do consumidor, exigida pelo CDC, não sendo devida indenização pelo
órgão mantenedor do cadastro de inadimplentes, não comportando
qualquer alteração ou integração.
De rigor transcreverem-se os seguintes
excertos do r. decisum:
“Trata-se de ação de indenização por danos morais, ajuizada
em face do órgão mantenedor do cadastro de inadimplentes,
fundada na ausência de prévia comunicação ao consumidor,
sobre a inclusão de seu nome no cadastro de restrição ao
crédito mantido pela parte ré, nos termos do artigo 43, § 2o, do
CDC.
A parte ré, contudo, comprovou o envio da notificação prévia
ao autor referente à inscrição de cheque sem fundos, conforme
o documento de fls.112/114, em 30/11/2016. Comprovado o
envio da notificação para o endereço do autor, constante no
banco de dados, satisfeita está a obrigação de aviso prévio.
Note-se que o extrato juntado pela própria parte autora indica a
existência de nove cheques sem fundos junto ao registro da
parte ré (fls.44/45), sendo impertinente a alegação de que a
data do cheque de no850044 é posterior à data da notificação.
Referido extrato especifica, ademais, a data de 09/10/2017
como data do ultimo cheque , demonstrando que os títulos
possuíam datas diversas e não se prestando a comprovar a
intempestividade da notificação
A parte autora juntou apenas a inscrição referente ao cheque no
850044, no importe de R$512,68, emitido em 22/04/2017
(fls.43), deixando de juntar os microfilmes dos demais
cheques, cuja ilegitimidade a levou, inclusive, a ajuizar ação
declaratória de inexistência de débito em face do sacado Banco
do Brasil (fls.47/48).” (fls.214)
Na verdade, os presentes embargos de
declaração possuem inequívoco caráter infringente, não sendo, porém, o
meio processual hábil à pretendida reforma do julgado.
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITAM-
SE os embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1012959-98.2019.8.26.0008/50000 - São Paulo - VOTO No 23015
7/7
WALTER BARONE
Desembargador Relator